Tribunal: TJMT
Processo: 1003738-04.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003738-04.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JUAREZ DUCTIEVICZ - CPF: 267.500.311-53 (APELADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003738-04.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUAREZ DUCTIEVICZ

Ementa:

Direito Administrativo e Ambiental. Agravo Interno em Execução Fiscal. Nulidade de Citação Editalícia em processo administrativo. Prescrição da Pretensão Punitiva. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença proferida em Execução Fiscal, a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da notificação por edital no processo administrativo e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva referente ao Auto de Infração Ambiental n. 115.184/2008.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a validade da citação editalícia no processo administrativo ambiental, à luz da necessidade de esgotamento prévio de diligências para localização do autuado; e

(ii) avaliar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, considerando a nulidade do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital no processo administrativo sancionador é medida excepcional, admitida somente após o esgotamento de todas as tentativas de localização do interessado, conforme o artigo 26, § 3º, da Lei n. 9.784/1999. No caso, não foram realizadas diligências mínimas, como consultas a cadastros públicos, para localizar o agravado, invalidando a citação editalícia.
4. A ausência de notificação válida compromete os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), tornando nulo o processo administrativo.

5. A nulidade da citação editalícia impede a interrupção do prazo prescricional, configurando a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital no processo administrativo sancionador é válida somente após o esgotamento de todas as tentativas de localização do autuado.
2. A ausência de notificação válida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do processo administrativo.
3. A nulidade da citação editalícia impede a interrupção do prazo prescricional da pretensão punitiva da Administração Pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei n. 9.784/1999, art. 26, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada no voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, promovido pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que nos autos da Execução Fiscal promovida contra Juarez Ductievicz, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade manejada, para declarar a nulidade da notificação da parte autuada realizada no processo administrativo, assim como a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de n. 115.184 de 30.09.2008, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 605934/2008 e constante na CDA n. 2021378766, inscrita em 06.10.2008, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

Em suas razões recursais (Id. 234.267.677
)
, o
Agravante sustenta o desacerto da decisão agravada ao manter a
sentença que declarou a nulidade de ato administrativo e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

Aduz que, no processo administrativo o embargado foi citado inicialmente por carta com aviso de recebimento, que retornou sem êxito, levando a Administração a proceder à citação por edital.

Assevera que, o juízo de primeiro grau erroneamente reconheceu a nulidade da citação editalícia no processo administrativo, sob o argumento de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Afiança que, a decisão agravada, de forma equivocada negou provimento ao recurso de apelação, fundamentando que a citação editalícia somente seria válida se esgotados previamente todos os meios de localização do autuado, o que não ocorreu no caso concreto.

Arrazoa a validade da citação editalícia, uma vez que o processo administrativo foi conduzido em conformidade com as normas estaduais aplicáveis e que o agravado teve oportunidade de exercer sua defesa, não havendo prejuízo configurado, bem como não houve prescrição da pretensão punitiva, considerando a interrupção do prazo pela tramitação do processo administrativo.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 239.887.198).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

1

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003738-04.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JUAREZ DUCTIEVICZ

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se Recurso de Agravo de Interno, promovido pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que nos autos da Execução Fiscal promovida contra Juarez Ductievicz, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade manejada, para declarar a nulidade da notificação da parte autuada realizada no processo administrativo, assim como a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de n. 115.184 de 30.09.2008, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 605934/2008 e constante na CDA n. 2021378766, inscrita em 06.10.2008, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração
.

Em suas razões recursais, o
Agravante sustenta o desacerto da decisão agravada ao manter a
sentença que declarou a nulidade da citação editalícia, e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

Arrazoa que a decisão agravada fundamentou-se na ausência de esgotamento dos meios de localização do autuado antes da citação por edital, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta a validade da citação editalícia, argumenta que não houve prejuízo à defesa do agravado e afirma a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, considerando a tramitação válida do processo administrativo.

O ponto central da controvérsia reside em determinar se a citação por edital realizada no processo administrativo sancionador ambiental foi válida, considerando que não foram esgotadas todas as tentativas possíveis de localização do autuado antes de se optar pela ciência ficta, e se essa irregularidade comprometeu os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, discute-se a eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, caso declarada a nulidade do ato administrativo e dos meios adotados para interromper o prazo prescricional.

Pois bem.

A citação por edital no âmbito do processo administrativo sancionador, ainda que admitida pela legislação, é medida excepcional e somente pode ser realizada após o esgotamento de todas as tentativas razoáveis e diligentes de localização do interessado, conforme dispõe o artigo 26, § 3º, da Lei nº 9.784/1999 e entendimento jurisprudencial consolidado.

No caso concreto, verifica-se que o agravado, ao ser informado do insucesso da tentativa de citação por AR (aviso de recebimento), não promoveu buscas complementares ou diligências mínimas para localizar o agravado, como a consulta a cadastros públicos ou expedientes para verificar outros possíveis endereços.

A ausência dessas providências evidencia a falha no cumprimento do requisito de esgotamento de meios, o que invalida a citação editalícia.

A ciência ficta proporcionada pela notificação editalícia não pode ser aplicada de maneira automática ou prematura, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A citação pessoal é essencial para assegurar que o interessado tenha plena ciência do ato administrativo e exerça seu direito à defesa, sendo que a notificação editalícia impediu que o agravado participasse efetivamente do processo administrativo sancionador, sendo considerado revel e, posteriormente, penalizado sem a observância mínima do devido processo legal.

A intimação por edital trata-se de medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado sequer foi procurado para intimação, sob pena de cerceamento de defesa.

Embora o agravante sustente que o agravado teve oportunidade de exercer sua defesa ao opor exceção de pré-executividade, tal alegação não afasta a nulidade do processo administrativo nem convalida os atos administrativos contaminados pelo vício de notificação irregular.

É princípio fundamental do Direito Administrativo que os atos administrativos inválidos não produzem efeitos jurídicos válidos, especialmente quando há violação de garantias constitucionais, como no caso em tela.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da notificação por edital e declarou a prescrição da pretensão punitiva do Estado está em conformidade com a legislação aplicável e com os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A decisão agravada apreciou toda a matéria, não merecendo qualquer reparo e após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024